Tribunal: STF
Processo: HC 197326
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, sem pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSERTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA MERCANCIA NO REFERIDO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA MANTIDA. 
    Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, ‘Para o reconhecimento da majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação da efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco que a substância entorpecente atinja, diretamente, os trabalhadores, os estudantes, as pessoas hospitalizadas etc., sendo suficiente que a prática ilícita ocorra nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades’ (AgRg no AREsp n. 730.717/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Dje de 23/3/2017). 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público a fim de majorar apena para 8 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, o Ministério Público interpôs recurso especial. O Relator do Resp 1.879.672, Ministro Felix Fischer, deu provimento ao recurso para aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/6. Sendo assim, a pena imposta ao paciente foi majorada para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) ao contrário do que decidiu o STJ, a majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06 não pode ser aplicada na hipótese dos autos; (ii) “o local da apreensão estava distante aproximadamente 450 metros da referida escola estadual – ou seja, não verificamos contiguidade mas talvez uma relativa proximidade e vizinhança no sentido mais alargado da palavra. De igual modo, não verificamos nenhuma prova pericial produzida para atestar a distância da referida escola, sendo o valor ‘aproximado’ escolhido pelo julgador considerado suficiente para justificar o pedido de incremento da pena”. Sendo assim, “[a] ausência de comprovação técnica da proximidade do local da apreensão com a referida escola estadual já é suficiente para demonstrar o desacerto na decisão do STJ de impor o acréscimo do art. 40, III (Lei de Drogas) na pena do paciente”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que “inexiste qualquer elemento nos autos que leve à conclusão de que o paciente tenha vendido drogas nas imediações de ensino para implementar seu negócio ilícito e propagar com mais facilidade, que possa dar suporte ou servir de alicerce para eventual aumento de pena. As instâncias ordinárias admitiram não ter sido vislumbrado qualquer nexo entre o suposto delito perpetrado e o estabelecimento educacional próximo, sendo possível concluir que a proximidade da escola foi, tão somente, um elemento circunstancial, que em nada influiu na suposta comercialização de entorpecentes”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para restabelecer a decisão de primeiro grau que deixou de aplicar a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da lei 11.343/06, seja pela ausência de perícia técnica para comprovar a proximidade da Escola Estadual e o local da apreensão das drogas, seja pela ausência de nexo causal entre a conduta do paciente e a existência de estabelecimento de ensino na proximidade”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. Ademais, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já decidiu que o “tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local” (HC 116.929, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. No caso – para além de a hipótese ser de paciente condenado pelo tráfico de 82 kg de maconha –, o fato é que, tal como assentou o STJ, “o crime foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Tal fundamento, por si só, justifica a imposição da referida causa de aumento, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como ‘público-alvo’ os frequentadores desses locais”.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator